Tribunal: STJ
Processo: 0326125-41.2011.8.19.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2088328 - RJ(2022/0071622-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
AGRAVADO
: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: JEFERSON QUEIROZ DOS SANTOS - RJ206131
PLINIO LACERDA MARTINS - RJ056244
INTERES.
: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA CONSUMERISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
SÚMULA N. 315/STJ
APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL (INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E
). INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE
182/STJ
DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO
CPC/2015
RISTJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses
jurídicas decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e
paradigma idôneo (art. 1.043 do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
2. Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do
mérito no acórdão embargado — inadmitido por óbices sumulares (Súmulas
n. 5, 7 e
) —, razão pela qual é inviável o manejo dos embargos, por
182/STJ
força da
: Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56922318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b243ea0e-7c90-4e4d-bf32-30e83e63d1ad

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b243ea0e-7c90-4e4d-bf32-30e83e63d1ad

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2088328 - RJ(2022/0071622-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
AGRAVADO
: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: JEFERSON QUEIROZ DOS SANTOS - RJ206131
PLINIO LACERDA MARTINS - RJ056244
INTERES.
: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA CONSUMERISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
SÚMULA N. 315/STJ
APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL (INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E
). INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE
182/STJ
DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO
CPC/2015
RISTJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses
jurídicas decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e
paradigma idôneo (art. 1.043 do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
2. Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do
mérito no acórdão embargado — inadmitido por óbices sumulares (Súmulas
n. 5, 7 e
) —, razão pela qual é inviável o manejo dos embargos, por
182/STJ
força da
: Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERVIA CONCESSIONÁRIA
DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
contra decisão monocrática do Presidente do
S/A
STJ que indeferiu liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso especial
), nos seguintes termos (fls.
):
(EAREsp 2.088.328/RJ
3282/3283
Documento eletrônico VDA56663841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: 91bf012d-63db-4e5e-a4a5-e9e6d52403bc

Os embargos não reúnem condições de serem processados. Por meio da
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência,
no ponto, das Súmulas 5, 7 e 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
Embargos de Divergência na razão do embargado não ter o mérito do Recurso
Especial, a teor da Súmula n.o
: ‘Não cabem embargos de divergência no
315/STJ
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’.

Nas razões recursais (fls. 3304-3312), sustenta: cabimento dos embargos de
divergência em matéria processual (art. 1.043, III, do CPC;
II, do RISTJ);
art. 266,
existência de paradigma idôneo
, Segunda Turma) com similitude
(AREsp 977.205/SP
fática e cotejo analítico; inaplicabilidade da
por suposta apreciação
Súmula n. 315/STJ
da controvérsia; distinção do AgInt nos
. Requer a provisão do
EAREsp 1.969.968/RJ
agravo interno para processar os embargos de divergência e posterior julgamento de
mérito (fls. 3304-3312).
Requer, por fim, o seguinte (fls. 3293-3301):

Isto posto, requer seja reconsiderada a decisão agravada, ou caso mantida,
seja o presente Agravo Interno conhecido e provido, a fim de conhecer os Embargos
de Divergência, que seja distribuído, na forma do RISTJ, e, no mérito, provido pela
Colenda Corte uniformize a jurisprudência das aludidas Turmas, com a consequente
reforma do acórdão, prevalecendo o entendimento contido no paradigma da 1o
Turma do STJ, e, por conseguinte afastar a obrigação da multa não prevista em lei e
no contrato de concessão a fim de evitar o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, na forma dos arts. 6o, caput e 9o, § 4o da
.
Lei 8.987/1995

Houve impugnação (fls. 3321-3329).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao decidir a controvérsia, o acórdão embargado consignou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA
CONSUMERISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ATO
LIBIDINOSO. VAGÃO EXCLUSIVO PARA MULHERES NO TREM E
METRÔ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMBATE
A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA
CONTIDA
NO

§
1o,
DO
CPC.

ART.
1.021,
. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E
SÚMULA N. 182/STJ
CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56663841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: 91bf012d-63db-4e5e-a4a5-e9e6d52403bc

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e
1022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com
a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Conforme decidido pela Corte Especial, ao julgar os ER Esp n.
(rel. Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de
, em
1.424.404/SP
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator,
deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos empregados no
capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na
.
Súmula n. 182/STJ
3. Caso em que a parte agravante não se desincumbiu desse encargo,
o que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto. 4. Quanto à
alegação de que não se estaria observando as normas legais e contratuais da
concessão ao se impor a obrigação de fazer, é certo que o recurso especial
não pode ser conhecido, em razão dos entraves contidos nos Verbetes n. 5 e
7/STJ.
5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Os embargos de divergência pressupõem confronto entre teses jurídicas
decididas por órgãos fracionários, com identidade fática e paradigma idôneo (art. 1.043
do CPC; arts. 266 e seguintes do RISTJ).
Na hipótese dos autos, verifica-se a inexistência da apreciação do mérito no
acórdão embargado — inadmitido por óbices sumulares (Súmulas 5, 7 e
) —,
182/STJ
razão pela qual é inviável o manejo dos embargos, por força da
: Não
Súmula 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO E 266, § CPC/2015
4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO
.
SÚMULA 315/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts.
1.043, § 4o, do e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial, diante CPC/2015
do rigor técnico exigido na interposição dos Embargos de Divergência, sendo
descabida a concessão de prazo para complementação de fundamentação.
Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do
STJ, em consonância, ainda, com a redação do do
.
art. 1.043, CPC/2015
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, EAR Esp n.
Segunda Seção, D Je de 1.6.2023.)
1.969.968/RJ,

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56663841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: 91bf012d-63db-4e5e-a4a5-e9e6d52403bc

É o voto.
Documento eletrônico VDA56663841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: 91bf012d-63db-4e5e-a4a5-e9e6d52403bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.088.328 / RJ
Número Registro: 2022/0071622-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03261254120118190001 202124514725 3261254120118190001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
EMBARGANTE : CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
EMBARGADO : COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: JEFERSON QUEIROZ DOS SANTOS - RJ206131
PLINIO LACERDA MARTINS - RJ056244
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
Documento eletrônico VDA56900934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: c1dc4b17-c821-4798-8b36-908486ecc477

JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
AGRAVADO
: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : JEFERSON QUEIROZ DOS SANTOS - RJ206131
PLINIO LACERDA MARTINS - RJ056244
INTERES.
: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
JORGE MESQUITA JÚNIOR - RJ141252
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: c1dc4b17-c821-4798-8b36-908486ecc477